Tribunal: TCU
Processo: 001.347/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 760/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 001.347/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsandro Dutra da Silva (XXX.904.210-XX); Aloisio de Freitas (XXX.755.598-XX); Charles Teilon Viegas Hagemann (XXX.429.260-XX); Cleonice da Silveira Gomes Goncalves (XXX.153.260-XX); Edson Baptista Caceres (XXX.648.460-XX); Gisele de Oliveira Bosquesi (XXX.908.478-XX); Nathalia Marcolin Simon (XXX.784.770-XX); Samanta Pazzeto Delaunay (XXX.492.660-XX); Yury Rocha Chavare (XXX.313.870-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: proceda ao destaque do ato de admissão de interesse do Sr. Jan Luc Santos Tavares (XXX.607.980-XX), a fim de que seja realizada diligência quanto à origem da vaga na qual foi investido o mencionado servidor, impondo-se, previamente à nova instrução de mérito, na hipótese de se tratar de "redistribuição por reciprocidade", a verificação do pleno atendimento das diretrizes estabelecidas em lei e no Acórdão 1308/2014-TCU-Plenário .